Tribunal: TJMT
Processo: 1006853-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006853-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Telefonia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), IAN ALBERT VON NIEMEYER PINTO - CPF: 159.403.017-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº 0033404-19.2012.8.11.0041, no qual a agravante alegou a perda superveniente do objeto da obrigação judicial imposta, diante da revogação do Decreto nº 6.523/2008 e da suposta revogação tácita da Portaria nº 2.014/2008-MJ.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (ii) saber se a revogação de normas infralegais utilizadas como fundamento de decisão judicial transitada em julgado torna inexigível o cumprimento da obrigação fixada.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada apresentou fundamentação clara e adequada, afastando a alegação de nulidade, por ter abordado expressamente a vigência da Portaria nº 2.014/2008-MJ e a inexistência de regra substitutiva no Decreto nº 11.034/2022.

4. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial cuja eficácia não se desfaz automaticamente por modificação normativa infralegal superveniente.

5. A Portaria nº 2.014/2008-MJ permanece vigente no ponto em que estabelece prazo para atendimento ao consumidor, sendo inaplicável a alegação de revogação tácita.

6. A alegada revogação de norma infralegal não autoriza o descumprimento de decisão judicial definitiva, sendo necessário ajuizamento de ação rescisória ou outro meio legalmente previsto para desconstituí-la.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A decisão judicial não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta expressamente os argumentos relevantes à solução da controvérsia. 2. A revogação de norma infralegal não extingue, por si só, os efeitos de sentença transitada em julgado, não havendo perda superveniente do objeto nem inexigibilidade da obrigação fixada
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública n.º 0033404-19.2012.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a intimação da ora agravante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o cumprimento do prazo previsto no art. 1º da Portaria n.º 2.014/2008-MJ, quando o consumidor optar pelo acesso ao SAC por meio de chamada telefônica (id. 182673448).

Alega a recorrente que a decisão impugnada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, tendo o juízo de origem desconsiderado os fundamentos apresentados pela agravante, especialmente quanto à revogação da norma infralegal que embasava a obrigação imposta. Sustenta que houve perda superveniente do objeto, em razão da entrada em vigor do Decreto n.º 11.034/2022, o qual revogou expressamente o Decreto n.º 6.523/2008.

Aduz, ainda, que a decisão impôs obrigação inexigível, por estar fundada em norma infralegal atualmente revogada. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada ou, alternativamente, que se reconheça a inexigibilidade da obrigação de fazer imposta.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 273813861).

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 285075399) refutou as alegações de nulidade e de perda de objeto, defendendo a validade e atualidade da obrigação imposta por sentença transitada em julgado. Asseverou que a decisão agravada enfrentou os argumentos relevantes apresentados pela agravante, destacando a inexistência de revogação expressa da Portaria n.º 2.014/2008-MJ, bem como a impossibilidade de modificação da obrigação de fazer já consolidada pela coisa julgada material.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de id. 290102878, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a revogação superveniente de norma infralegal não tem o condão de extinguir obrigação decorrente de sentença judicial transitada em julgado e que não foi demonstrado prejuízo concreto pela agravante que justificasse a concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública n.º 0033404-19.2012.8.11.0041, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia instaurada nos autos versa, na fase de cumprimento de sentença, sobre a eficácia da coisa julgada diante de alteração normativa infralegal, sem que se tenha promovido o devido processo de revisão ou desconstituição do título executivo judicial.

A agravante sustenta a perda superveniente do objeto da obrigação imposta, em razão da revogação do Decreto Federal n.º 6.523/2008 pelo Decreto Federal n.º 11.034/2022, bem como da suposta revogação tácita da Portaria n.º 2.014/2008-MJ.

O juízo
a quo
, contudo, entendeu que a obrigação permanecia exequível, uma vez que não houve revogação expressa da portaria mencionada, tampouco previsão equivalente no novo decreto quanto ao prazo máximo de atendimento ao consumidor, motivo pelo qual determinou à agravante que comprovasse, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença.

É contra essa decisão que se insurge a ora agravante, alegando, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e (ii) inexigibilidade da obrigação judicial, em virtude da alegada revogação das normas que a fundamentam.

Todavia, razão jurídica não assiste à agravante.

A decisão agravada enfrentou adequadamente o cerne da impugnação apresentada, tendo expressamente consignado:

[...] considerando que a Portaria n.º 2.014/2008-MJ permanece vigente e no art. 5º, do mencionado decreto não foi estabelecido o prazo máximo de espera para o contato direto do consumidor com o atendente ou a transferência da sua chamada para o setor competente, o prazo estabelecido na referida Portaria deve ser cumprido. (Autos nº 0033404-19.2012.8.11.0041, decisão Id. 182673448 - Pág. 3)

Não há, portanto, nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. A exigência legal refere-se ao enfrentamento dos argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que se verifica no caso concreto. A mera discordância quanto à conclusão judicial não configura ausência de fundamentação.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no seguinte sentido:

[...] 1 . Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2289318 RJ 2023/0029048-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 93, IX, DA CF/88 – AFASTADA - INDÍCIOS VEEMENTES DE LESÃO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARTIGO 7º DA LEI Nº 8429/92 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS PELO AGENTE PRATICANTE DO ATO ÍMPROBO – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, ainda que sua fundamentação ocorresse de forma concisa, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, consoante art. 165 do CPC. [...].

(TJ/MT. N.U 0110298-57.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016)

No mérito, igualmente não merece guarida a tese de perda superveniente do objeto.

Conforme consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, a coisa julgada constitui limite intransponível à rediscussão da matéria decidida, salvo mediante ajuizamento de ação rescisória ou outro meio legalmente previsto.

É fato que o Decreto n.º 6.523/2008 foi expressamente revogado pelo Decreto n.º 11.034/2022. No entanto, no tocante à Portaria n.º 2.014/2008-MJ, não há revogação expressa, tampouco demonstração cabal de sua incompatibilidade com a nova regulamentação (Decreto n.º 11.034/2022).

Como bem assinalado pelo juízo de origem, o novo decreto não estabelece prazo máximo de espera para atendimento telefônico, o que reforça, por interpretação sistemática e principiológica, a permanência da vigência da Portaria no ponto em que não houve substituição normativa.

Ainda que se cogitasse a revogação total da norma infralegal que fundamentou a obrigação, esta tem origem judicial, razão pela qual não pode ser desconstituída por mera alegação da parte executada.

Assim, a revogação de norma infralegal não extingue os efeitos de sentença transitada em julgado que com ela se fundou. Isso porque a revogação tem efeitos prospectivos (ex nunc), não atingindo situações jurídicas consolidadas no passado.

Nesse sentido, ensina Teori Albino Zavascki:

“[...] Não se pode confundir o instituto da suspensão da norma com o da sua revogação. A norma revogada deixa de incidir a partir de sua revogação, mas incidiu validamente sobre os suportes fáticos ocorridos durante a sua vigência. Isso significa que, mesmo depois da sua revogação, a norma pode e deve ser aplicada pelo juiz, pelo administrador e por quem mais tenha de apreciar controvérsias sobre fatos jurídicos anteriores”.

(ZAVASCKI, Teori Albino. Coisa julgada em matéria constitucional: eficácia das sentença nas relações jurídicas de trato continuado. In Doutrina do Superior Tribunal de Justiça: edição comemorativa 15 anos. Brasília: STJ, 2005. p. 123)

No âmbito deste Tribunal, também se reconhece que a modificação legislativa superveniente não extingue automaticamente a eficácia da sentença transitada em julgado:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

JULGADO EXTINTO –

REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS N. 172/2010/GB/SES/MT E 2.981/09 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL –

RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. 2.A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.

(TJ/MT. N.U 0002932-90.2015.8.11.0021, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Portanto, os efeitos da sentença transitada em julgado permanecem válidos, razão pela qual, consoante lição doutrinária e posicionamento jurisprudencial, as modificações legislativas supervenientes não têm o condão de eliminar automaticamente obrigações reconhecidas judicialmente, sob pena de esvaziamento do princípio da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025